Tribunal: TJDFT
Processo: 0727044-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0727044-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO HENRIQUE ALVES DA CONCEICAO IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de PAULO HENRIQUE ALVES DA CONCEIÇÃO, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que, em razão do cometimento de suposta falta grave (prática do crime de receptação) pelo paciente, que cumpria pena em regime domiciliar, determinou a regressão de regime. O paciente impetrou habeas corpus criminal no dia 29/7/2020. O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator João Timóteo de Oliveira, em 31/7/2020. Transcrevo a decisão proferida: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados, Dra. Alessandra Barreto Fernandes, OAB/DF 28.797, Dra. Gisele Almeida, OAB/DF 61.717, Dra. Nayara Cristina Pereira de Sousa, OAB/DF 63.827 e Dr. Paulo Henrique Gonçalves dos Santos, OAB/DF 64.246, em favor de PAULO HENRIQUE ALVES DA CONCEIÇÃO, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sob alegação de excesso de prazo na apreciação de progressão de regime. Informam os Impetrantes que o Paciente teve o seu regime regredido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, do aberto para o semiaberto, em decorrência do processo que respondeu por receptação em decorrência de um aparelho telefônico adquirido de um transeunte apresentado por colegas. Alegam que resta evidente que a violação ao direito à saúde das pessoas presas em virtude da pandemia do Coronavírus, situações que configuram excesso de execução a ser sanado por meio do presente habeas corpus. Aduzem que com o óbito de seu avô há cerca de um ano, o Paciente passou a ser o arrimo de família, pois sua avó hoje encontra-se com 73 (setenta e três) anos de idade, bem como tem uma tia que nascera com uma espécie de microcefalia, motivo pelo qual necessita de maiores cuidados. Registrados os principais argumentos, decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma muito perceptível do direito violado e, relacionadas diretamente com o cerceamento ilegal do direito de liberdade, na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, observo que as questões suscitadas são todas relacionadas com cumprimento de pena a que está condenado o Paciente, matérias em teses atinentes a Recurso de Agravo em Execução, sendo certo que eventual possibilidade de análise de concessão de benefícios, se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, o que deverá ser objeto de apreciação pela Turma em sua composição plena, devendo ser ressaltado que a Covid-19 é uma pandemia que possui sérias implicações no sistema de justiça penal, mas esse fato, por si só, não conduz à imediata liberação de todos os presos em cumprimento de pena no regime semiaberto, eis que atinge não só os réus, mas a todos as pessoas, razão de indeferir o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. Em petição juntada aos autos nesta data, o paciente limitou-se a informar que o Ministério Público, em Agravo em execução interposto perante a VEP, opinou, em contrarrazões, pela permanência do reeducando no regime aberto. Nada a prover em regime de plantão judicial. Ressalto que o julgamento do mérito do habeas corpus já foi designado e ocorrerá na 30a Plenária Virtual, com encerramento no próximo dia 3/9/2020, conforme certidão de ID 19063880. Remetam-se os autos ao juízo da causa. I. Brasília, 29 de agosto de 2020. SANDRA DE SANTIS DESEMBARGADORA PLANTONISTA